Tribunal: TJSP
Processo: 1001292-30.2018.8.26.0177
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Apelação. Honorários advocatícios decorrentes de sucumbência. Ação julgada parcialmente procedente. Autora que ficou vencida em 20,63% de sua pretensão. Aplicação da regra do "caput" (e não do parágrafo único) do artigo 86 do Código de Processo Civil. Responsabilidade pelos encargos que deve ser distribuída proporcionalmente entre os litigantes. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000980326
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001292-30.2018.8.26.0177, da Comarca de Embu-Guaçu, em que é apelante
DUPATRI HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA., é apelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte
ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente), RICARDO FEITOSA E OSVALDO
MAGALHÃES.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
FERREIRA RODRIGUES
PRESIDENTE E RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001292-30.2018.8.26.0177
2
Voto no 35.432
Apelação Cível no 1001292-30.2018.8.26.0177
Apelante: Dupatri Hospitalar Comércio Importação e Exportação Ltda
Apelada: Municipalidade de Embu-Guaçu
Apelação.
Honorários
advocatícios
decorrentes
de
sucumbência. Ação julgada parcialmente procedente. Autora
que ficou vencida em 20,63% de sua pretensão. Aplicação da
regra do “caput” (e não do parágrafo único) do artigo 86 do
Código de Processo Civil. Responsabilidade pelos encargos que
deve ser distribuída proporcionalmente entre os litigantes.
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de apelação interposta por DUPATRI HOSPITAL
COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA contra sentença que, ao julgar
parcialmente procedente a ação monitória ajuizada em face do MUNICÍPIO DE
EMBU-GUAÇU (fls. 117/120), declarou que a sucumbência é recíproca, condenando as
duas partes no pagamento de honorários advocatícios (10% sobre o valor do título), na
proporção de 50% para cada litigante. Alega que decaiu de parte mínima do pedido,
daí a necessidade de aplicação do artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo
Civil. Alternativamente, pediu a distribuição dos encargos da sucumbência de forma
proporcional.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento.
A autora moveu a ação contra o município de Embu-Guaçu,
pedindo a constituição de título de crédito em seu favor, no valor de R$ 14.905,54.
A sentença julgou parcialmente procedente a ação,
constituindo o título no valor de R$ 11.830,01, ou seja, a autora decaiu de 20,63% de
seu pedido, ou seja, R$ 3.075,53 (que não pode ser considerada parte mínima), daí a
incidência da regra do “caput” (e não do parágrafo único) do artigo 86 do Código de
Processo Civil:
“Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão
proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.
Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o
outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários”
Ante o exposto, pelo meu voto, dá-se parcial provimento ao
recurso para estabelecer que, nos termos do “caput” do artigo 86 do Código de Processo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001292-30.2018.8.26.0177
3
Civil, a responsabilidade pelo pagamento dos encargos da sucumbência deve ser
distribuído entre as partes na proporção de 20,63% para a autora, e 79,37 para a
municipalidade .
FERREIRA RODRIGUES
Relator